Tribunal: TJSP
Processo: 1033450-10.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – DANO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DECORRENTE DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZO DEVIDAMENTE COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033450-10.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que declarará
voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Apelada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Comarca: São Paulo - 8a Vara Cível
Juiz prolator: Helmer Augusto Toqueton Amaral
SEGURO
AÇÃO DE REGRESSO
DANO EM
EQUIPAMENTO
ELETRÔNICO
DECORRENTE
DE
OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO
SERVIÇO
RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL
CARACTERIZADO

PREJUÍZO
DEVIDAMENTE
COMPROVADO

RESSARCIMENTO
DEVIDO

SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO
PROCEDENTE
RECURSO PROVIDO
VOTO N.o 36320
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela
seguradora em face da concessionária de serviços públicos de distribuição
de energia elétrica, fundada em sinistro cuja causa se atribui a oscilações
de tensão na rede elétrica que alimenta o Condomínio segurado.
A sentença teve por fundamento a ausência de perícia
nos equipamentos danificados, inviabilizada pela falta de sua preservação
para vistoria.
Sustenta a apelante, em síntese, que o equipamento do
segurado foi danificado por variação de energia ocorrida na rede elétrica
administrada pela recorrida. Aduz que o relatório técnico acostado aos
autos comprova o nexo de causalidade e que os danos são decorrentes da
má prestação de serviços pela concessionária de serviços públicos, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade é objetiva, não se havendo falar em ausência de nexo de
causalidade, assim como restou comprovado o desembolso da indenização
paga ao segurado, pretendendo, a final, a total procedência da ação.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do magistrado de primeiro
grau, entendo comportar o caso solução diversa.
Com efeito, desnecessária a realização de perícia
técnica nos equipamentos danificados.
Nos termos da Resolução Normativa 499 da ANEEL,
havendo laudo pericial indicando que “... o dano tem origem elétrica, por
si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também indicar que
a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que houve
fraude na emissão do laudo”.
Em assim sendo, suficiente para demonstração do dano
e do nexo causal a apresentação de laudo técnico elaborado por terceiros
sem relação de subordinação com as partes, informando que o
equipamento nele descrito foi danificado em razão de variações de energia
elétrica.
Na hipótese, a autora trouxe junto com a petição inicial
laudo técnico elaborado pela empresa Elevadores Orion Ltda (fls. 37/40)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constatando que a placa do elevador do Condomínio segurado foi
queimada em razão de tensão e queda de energia elétrica.
Por outro lado, nenhum argumento deduzido pela
requerida em contestação foi suficiente para romper o nexo de causalidade
ou afastar a responsabilidade pela reparação dos danos indicados na
petição inicial.
Frise-se, inicialmente, não ser necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou pleiteado a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, conforme precedentes
desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114; Des. Rel. Cesar Luiz
de Almeida; J. 23/6/2016).
Não há dúvida de que a distribuidora de energia, na
qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, § 6o,
da CF.
Além disso, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
O órgão competente para regular e fiscalizar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”.
Na hipótese, a autora juntou laudo técnico, elaborado
para a regulação do sinistro, informando que o equipamento nele descrito
foi danificado em razão de variações de energia elétrica, o que é suficiente
para responsabilização da concessionária nos termos da supracitada
resolução, mormente ausente qualquer indício de fraude na emissão do
laudo.
Se assim é, incumbia à concessionária o ônus de
demonstrar que os danos no equipamento não se deu em razão da falha na
prestação do serviço, ou, até mesmo, que dispunha de equipamento de
estabilização ou dispositivo de segurança para impedir o pico de tensão
que ocasionou a descarga de energia elétrica, porquanto constitui fato
impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o
que no caso não ocorreu.
Apesar de o laudo ter sido elaborado de modo
unilateral, o dano no equipamento eletroeletrônico e seu respectivo valor
foi adequadamente constatado e avaliado por profissional habilitado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confiança da seguradora, sendo que a apelante, ao impugnar tal fato, o fez
de modo genérico, sem apontar nenhuma inconsistência ou dado concreto
que sugerisse não corresponder à realidade, razão pela qual deve
prevalecer.
Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados dessa
Corte:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
de
danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Sobrecarga na rede elétrica. Serviço que é essencial e deve ser prestado de
forma contínua e adequada. Alegação de caso fortuito externo.
Inadmissibilidade. O raio configura fortuito interno, estando dentro do
risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Aplicação do artigo
22 do Código do Consumidor. Responsabilidade da prestadora de serviço
que é objetiva. Isenção de responsabilidade apenas nas hipóteses previstas
no artigo 14, par. 3o, I e II do CDC. Danos materiais existentes e
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva.
Precedente desta Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(Apelação no 1069095-38.2016.8.26.0100, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ruy Coppola; j. 02.02.17).
“Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária
de energia. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela
ré que ocasionou danos aos segurados. Sentença de improcedência.
Prescrição reconhecida. Apelo da autora. Prescrição afastada. Sub-
rogação nos direitos dos segurados. Relação originária de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autora que faz jus à incidência do Código do Consumidor. Prazo de 5
anos contados do desembolso. Inteligência do artigo 27 do CDC.
Precedente STJ. Causa madura. Artigo 1.013, § 4, do CPC. Mérito.
Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do
esgotamento da via administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito. Resolução Normativa no. 414/2010
da ANEEL que não constitui óbice à pretensão inicial. Mérito. Dano
verificado e laudo de vistoria que não deixam dúvida acerca do nexo
causal. Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da
concessionária de energia elétrica, não se enquadrando no conceito de
força maior. Precedentes TJSP. Requerida condenada ao pagamento dos
valores desembolsados pela autora. Correção monetária desde a data dos
desembolsos. Juros de mora. Inteligência do artigo 405 do CC. Termo
inicial. Citação. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso
provido” (Apelação no 1009790-88.2017.8.26.0068, 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. 27.04.2018).
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos do
segurado ante o pagamento do reparo realizado no equipamento do
Condomínio segurado, legítima a cobrança dirigida contra a responsável
pelo evento danoso, conforme dispõe o artigo 349 do Código Civil.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para julgar procedente a demanda e condenar a ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento da autora no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos
reais), acrescido de correção monetária pela tabela prática do Tribunal de
Justiça desde o efetivo desembolso, mais juros de mora de 1% a.m. a partir
da citação, além do pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, com fulcro
no artigo 85, § 2o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30542
Apelação Cível no 1033450-10.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do i. Desembargador Relator, divirjo para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso interposto pela seguradora, autora pelas razões e fundamentos que
passo a expor.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 165/169,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, condenando a seguradora
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários
advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, por afastar a preliminar de carência de ação,
porque a pretensão é lícita e possível e a via eleita, adequada, sendo desnecessário ainda o
esgotamento da via administrativa em atenção ao disposto no art. 5o, XXXV, da CF. Destacou
que a documentação apresentada com a inicial comprova de forma suficiente a existência do
direito de regresso, uma vez que foram juntadas a fls. 17/43 a apólice de seguro, as
informações acerca do sinistro e o comprovante do pagamento da indenização ao segurado.
Asseverou que a situação em comento não se subsumi à lei consumerista. A sub-rogação do
crédito decorrente do pagamento da indenização não transfere o elemento subjetivo vinculado à
condição do credor original para o novo credor. Disse que a sociedade autora não é
hipossuficiente, muito menos esteve na posição de consumidora final da relação jurídica. No
mérito, acentuou que o documento de fls. 34, o segurado apenas informou que em razão de
“variação da rede elétrica” os bens foram danificados, conclusão esta obtida pelo laudo técnico
juntado a fls. 38. Destacou que não se apurou a origem do dano e que apenas com vistoria
técnica poderia garantir de forma isenta e correta a preservação do dano, sua origem e sua
responsabilidade. Asseverou o i. Juiz de Primeiro Grau que a inviabilidade de prova pericial
torna o pedido inicial improcedente.
Irresignada, apelou a autora, seguradora.
Insiste na aplicação da Lei Consumerista ao caso dos autos, em razão da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sub-rogação de seu segurado. Alega que foi comprovado o nexo de causalidade, porque o
laudo apresentado demonstra a origem dos danos nos equipamentos e foi elaborado de forma
imparcial. Sustenta a desnecessidade de perícia nos equipamentos porque há laudo técnico nos
autos. Pugna, assim, pela reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 186/190.
É a síntese do necessário.
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
Respeitado entendimento diverso, importante destacar que não há relação de
consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o
consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de
natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DAS CONTAS DE CONSUMO
In casu, em que pese a ação tenha sido intentada com o fito da ora apelante se
ressarcir do valor despendido com o pagamento de indenização securitária relativa ao segurado
Associação Filantrópica Faez Badran, deixou de apresentar contas de consumo
Assim, de rigor reconhecer a ausência de comprovação de relação de consumo
entre a associação segurada e a concessionária de energia elétrica.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no presente, a
seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados como avariados
pertenciam, de fato, aos seus segurados, prova essa que poderia ser feita com a juntada das
notas fiscais de aquisição dos bens por estes, causando espécie o fato de não ter sido feita tal
exigência aos seus segurados, principalmente quando normalmente o fazem em relação a
outras lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos prejuízos
suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de modo a demonstrar
que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e eventualmente
questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que
não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato narrado ocorreu há mais de
quatro anos.
PERÍCIA TÉCNICA
Como bem pontuou o I. Magistrado a quo, imperiosa era a preservação dos
aparelhos danificados por parte da seguradora, recorrente para possibilitar a prova pericial,
com a aferição efetiva dos danos objeto da cobertura, dada a impugnação por parte da
demandada no tocante. Contudo, a própria autora, apelante não diligenciou pela preservação
dos bens danificados, inviabilizando o contraditório sobre a origem dos danos.
Portanto, não tendo a Seguradora apelante produzido prova convincente quanto
ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, conforme o ônus da prova previsto no artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, com a demonstração do nexo de causalidade e, ante
a impossibilidade de produção de prova pericial pela não preservação dos bens
danificados, era mesmo de rigor a improcedência da Ação.
Neste sentido:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do sinistro pela
Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Seguradora autora,
que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Ausência de prova
convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de energia
elétrica, e quanto aos danos elétricos e ao nexo de causalidade entre o
fato danoso e tais danos, para justificar o pedido de regresso. Inteligência
do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência
que era mesmo de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1054899-84.2017.8.26.0114; Relator: Daise Fajardo
Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
de Vila Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento: 19/05/2020) (Grifos meus).
E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de
eletricidade. Alegados danos em equipamentos eletroeletrônicos do segurado,
que teriam sido indenizados. R. sentença de procedência, com recurso apenas
da Concessionária ré. Em princípio seria de se cogitar em responsabilidade
objetiva da demandada. Porém, somente há pedido desta no sentido de que
os aparelhos danificados fossem periciados, o que é sintomático, já que
deveria a Seguradora, maior interessada na prova técnica oficial, tê-la
requerido, e não o fez. Assim, não sendo suficientes os documentos carreados
pela interessada para indicar seu direito, de rigor a reforma do decisum
monocrático. Questão antiga, reiterada e ainda polêmica. Dá-se provimento ao
recurso
da
Concessionária
ré.
(TJSP;
Apelação
Cível
1009379-22.2019.8.26.0344; Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/05/2020). (Grifos meus).
Logo, é de rigor, a rejeição do recurso.
Diante do exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, passo a majorar a verba honorária para 12% do
valor dado à causa.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
13C011A8
9
12
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
13C0512B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1033450-10.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.